Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os descontos efetuados pelo Banco em folha de pagamento do agravante, por ora, se mostram legítimos, demandando a celeuma um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, mantém-se a decisão agravada, que se encontra bem fundamentada.
2. Recurso conhecido e não provido.